Tribunal: TJSP
Processo: 2268655-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela antecipada – Comando Judicial de restabelecimento de auxílio-doença – Segurado que, nesta análise preliminar, apresenta quadro de transtornos mentais significativos – Excepcionalidade do caso – Comprovação dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil – Decisão de primeiro grau confirmada, observando-se, contudo, a necessidade de se reavaliar a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela antecipada – Comando Judicial de restabelecimento de auxílio-doença – Segurado que, nesta análise preliminar, apresenta quadro de transtornos mentais significativos – Excepcionalidade do caso – Comprovação dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil – Decisão de primeiro grau confirmada, observando-se, contudo, a necessidade de se reavaliar a antecipação da tutela, por ocasião da juntada do laudo pericial oficial, momento em que o órgão jurisdicional poderá melhor analisar o quadro clínico do hipossuficiente. Prudente conceder-se a tutela antecipada quando a probabilidade do direito restar comprovada e, ainda, houver, excepcionalmente, risco de lesão grave e de difícil reparação ao hipossuficiente.

Nego provimento ao recurso, com observação.